Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710599-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NEUSA MARIA BATISTA, NEUSA MARIA DOS SANTOS PASCHOAL, NEUZA MARIA FREIRE ALVES, NEUSA VENTURA DE ASSIS, NEUSANI DE JESUS SILVA BORGES, NEUSLY DOS SANTOS E SILVA MACHADO, NEUZA DAS GRACAS MARTINS GOMES, NEUZA FERREIRA PEIXOTO, NEUZA MURCA GONCALVES, NEUZA PEREIRA MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de março de 2023 12:35:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador